Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRAS REALIZADAS PELO USUÁRIO. SERVIÇO NÃO PRESTADO PELA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PELA OBRIGAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação da ré às seguintes obrigações: instalar o padrão de energia elétrica no imóvel; e pagar os danos materiais e morais.
2. Em suas razões, o autor/recorrente sustenta que a empresa descumpriu o prazo determinado no contrato firmado entre as partes, deixando de executar a instalação do quadro de energia, sem justificativa (ID 55964955). Requer a reforma da sentença para a procedência dos pedidos formulados na inicial.
3. Em contrarrazões, a ré/recorrida pugna pela manutenção da sentença (ID 55965963).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Na origem, o autor alega que em 20/09/2022 solicitou à ré a alteração do local do quadro de energia de sua residência e, após cumprir as exigências impostas, em 24/02/2023 foi assinado contrato e estabelecido o prazo máximo de 120 dias para a empresa cumprir a obrigação. No entanto, a instalação definitiva do quadro de energia não foi concluída até a presente data.
6. O artigo 34, da Resolução da ANEEL no 414/2010, que trata das condições gerais de fornecimento de energia elétrica, estabelece os prazos máximos para a conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado, na forma constante no contrato, ou seja: “I - 60 (sessenta) dias, quando tratar-se exclusivamente de obras na rede de distribuição aérea de tensão secundária, incluindo a instalação ou substituição de posto de transformação; e II - 120 (cento e vinte) dias, quando tratar-se de obras com dimensão de até 1 (um) quilômetro na rede de distribuição aérea de tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente e, se for o caso, as obras do inciso I.” E os prazos, segundo o artigo 35 da mesma Resolução, “[...] devem ser suspensos, quando: I - o interessado não apresentar as informações ou não tiver executado as obras sob sua responsabilidade, desde que tais obras inviabilizem a execução das obras pela distribuidora.”
7. No caso, o conjunto probatório atestou que em 03/02/2023 foi iniciada a elaboração do projeto, e em 16/02/2023 foi apresentado o orçamento de R$3.019,86, valor pago em 13/03/2023 (ID 55964940). Em 24/02/2023 as partes firmaram contrato de execução de obra, referente ao projeto CEB –2023.0185, dispondo a cláusula sexta o prazo de 120 dias para a conclusão do serviço, a contar da data da assinatura do contrato (ID 55964955).
8. Nesse contexto, configura-se que a ré/recorrida não indicou qualquer elemento apto para justificar a dilação ou a suspensão do prazo estabelecido no contrato, em consonância com a Resolução citada, assim como não comprovou a necessidade de o autor/recorrente realizar providências corretivas no local, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
9. Por conseguinte, deve ser reconhecido o direito do autor/recorrente à obrigação de fazer pleiteada, visto que a ré/recorrida não comprovou qualquer impedimento ou obstáculo à instalação do padrão de energia elétrica na residência.
10. Outrossim, o autor/recorrente não logrou êxito na comprovação do dano concreto suportado (art. 373, I, do CPC), de forma que a reparação material deve ser afastada.
11. Ademais, segundo os elementos processuais, o inadimplemento contratual da ré não vulnerou atributos pessoais do autor ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
12. Destarte, a pretensão deduzida pelo autor/recorrente merece parcial acolhimento, no tocante à obrigação de fazer impingida à ré/recorrida.
13. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para condenar a ré/recorrida à obrigação de providenciar a instalação do padrão definitivo de energia elétrica no imóvel do autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$250,00, até o limite de R$5.000,00.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.